Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707511-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelantes: Naima Perrella Milani Patrícia Maria da Silva Gomes Apelados: Patrícia Maria da Silva Gomes Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB Naima Perrella Milani D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Naima Perrella Milani e por Patrícia Maria da Silva Gomes contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu o processo sem o exame do mérito. Verifica-se que o recurso interposto, aos 28 de fevereiro de 2024, por Patrícia Maria da Silva Gomes veio desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. A aludida apelante acostou cópia da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento apenas aos 25 de março de 2024. No entanto, o preparo recursal deve ser demonstrado no momento da interposição do recurso. Nesse contexto a ausência de comprovação a modo e tempo adequado enseja o recolhimento em dobro da referida quantia, de acordo com a regra expressa no art. 1007, § 4o, do CPC. Portanto, deve ser exigido o novo recolhimento de valor a título de preparo recursal para que o total recolhido seja equivalente ao dobro do montante que já foi pago. Feitas essas considerações, à recorrente (Patrícia Maria da Silva Gomes) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova novo recolhimento do valor referente ao preparo recursal nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, advirta-se que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 9 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator